Tribunal: STF
Processo: RE 1581360
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Precedentes. Restabelecimento do acórdão condenatório. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deu provimento ao recurso especial, declarando a nulidade das provas obtidas em busca pessoal e absolvendo o acusado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem elementos concretos e objetivos configura fundada suspeita, apta a justificar a diligência e a validade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões subjetivas, não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para sua validade. 



    4. A inexistência de elementos concretos e objetivos compromete a legalidade da diligência, resultando na nulidade das provas obtidas. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que suspeitas genéricas não constituem justa causa para buscas pessoais.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões subjetivas, é inválida. 2. A nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal ilegítima deve ser declarada.”



    (AgRg no Recurso Especial nº 2206649- RS (2025/0115832-6), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo, j. 03/09/2025)



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.



    Aduz que, no caso em análise, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do recorrido, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta dispositivo constitucional. Argumenta que “os policiais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu no local, à noite, e com uma mochila nas costas, o que chamou a atenção dos agentes, por terem conhecimento de que o local em que o acusado se encontrava era deflagrando pelo tráfico de drogas.”.



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer a invalidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, absolver o recorrente, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Extrai-se do caderno processual o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante (fl. 247, grifamos): 



    Jonathan Tessari do Amaral (evento 65, VÍDE01), Policial Militar, referiu que estava em patrulhamento em local conhecido como deflagrado pelo tráfico de drogas, durante a Operação Golfinho, ocasião em que avistou o Réu na rua e foi feita a abordagem; que o Réu possuía uma mochila que após revista foi verificado que continha uma pedra grande de crack, outras porções de crack já fracionadas, uma balança de precisão, um celular e uma quantia fracionada de dinheiro, sendo dada ordem de prisão e encaminhamento para o hospital e Delegacia de Polícia. Que só fica no município por volta de uns 30 dias na Operação Golfinho e não conhecia o Réu; que não teve conhecimento sobre o conteúdo da extração dos dados do celular; não lembra a hora da abordagem, mas confirmou que deve ser o que consta na ocorrência; não lembra se o Réu estava caminhando; que após a abordagem e localização do material ilícito foram direto para o hospital; não lembra do trajeto que fizeram até o hospital; não lembra a viatura do dia; referiu que já com o Réu na Delegacia de Polícia, já passado pelo hospital, foram até a casa do Réu avisar o seu pai sobre a prisão e que foi uma comunicação informal; e que o pai do Réu depois se fez presente na Delegacia de Polícia, depois disse que foi o irmão do Réu que foi na Delegacia. Que o Réu não ofereceu resistência à prisão. No mesmo sentido, Emílio Gonçalves Lucena (evento 65, VÍDE02), Policial Militar, que declarou que estava na Operação Golfinho fazendo patrulhamento de rotina ostensivo em um local deflagrado pelo tráfico de drogas, momento que avistou o Réu "em atitude suspeita e realizou a abordagem", pois o Réu transitava em via pública com uma mochila nas costas à noite, e após a abordagem e revista pessoal foi encontrada dentro da mochila uma porção de crack e mais as 90 pedras fracionadas, quantia em dinheiro, uma balança de precisão e um telefone celular, sendo encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito e depois para a Delegacia de Polícia de Charqueadas. Que não foram até a casa do Réu e não deram volta com o Réu depois da prisão. Narrou que no momento da abordagem o Réu estava nervoso, mas não reagiu. Que na Operação Golfinho foram realizados 7 flagrantes em um mês, e mais da metade foi no Bairro Princesa Isabel local onde foi preso o Réu. Por fim, que a prisão foi próxima das 23 horas. Não lembra da viatura, mas acha que foi uma S-10, ou uma Duster.



    O Juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade apontada pela Defesa, circunscrita na aventada nulidade da busca pessoal procedida pelos agentes públicos, mediante a argumentação de que (fls. 427-433),



    Pelo que se dessome da prova judicial, a abordagem policial, que culminou na apreensão das drogas, ocorreu porque encontrava-se a guarnição da Operação Golfinho, que para São Jerônimo se dirige na época do veraneio, em patrulhamento de rotina em bairro conhecido pelo prática do tráfico de drogas - Bairro Princesa Isabel - e o Réu se encontrava caminhando na rua, durante a noite, com uma mochila nas costas, e abordado, em revista pessoal, foram localizadas na sua posse, conforme versão dos policiais, as drogas descritas na denúncia e quantidade em dinheiro, além de uma balança; e conforme o Réu, apenas a pedra de crack, pois usuário. A justificativa de ambos os policiais, a apontar a "justa causa" para a abordagem, conforme se depreende dos depoimentos, foi a de que a revista pessoal ocorreu, pois o Réu se encontrava transitando à noite com uma mochila, em bairro onde ocorre tráfico na cidade. Portanto, verifica-se que, além de ambos os policiais terem admitido não conhecer o Réu, também nada referiram quanto a eventual "atitude suspeita" prévia à abordagem, ou seja, foi uma abordagem de rotina, de forma aleatória e genérica, que a guarnição da Brigada Militar realizou enquanto estava em patrulhamento no Bairro Princesa Isabel, que como outros da cidade, é deflagrado pelo tráfico, mas que não justifica abordagem aleatória, de qualquer pessoa que esteja caminhando à noite com uma mochila (e que isso seja "atitude suspeita"). Logo, não se sustenta a fundada suspeita, prevista no artigo 244, do Código de Processo Penal, ausente, portanto, justa causa, o que enseja em declarar a nulidade da prova obtida.



    O Tribunal gaúcho, por seu turno, entendeu por reformar a sentença, exortando (fl. 369, grifamos):



    No caso concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu no local, à noite, e com uma mochila nas costas, o que chamou a atenção dos agentes, por terem conhecimento de que o local em que o acusado se encontrava era deflagrando pelo tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais procederam à abordagem do denunciado, encontrando na posse do acusado considerável quantidade de entorpecente. 



Como se vê, a abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de "atitude suspeita genérica" do acusado, mas sim de possibilidade fundada, concreta, uma vez que o réu estava à noite, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com uma mochila nas costas, havendo consideráveis elementos indicando que estaria comercializando entorpecentes na região.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de estabelecer critérios objetivos e bem delineados quanto à validade jurídica das buscas pessoais realizadas sem mandado judicial. 



    No julgamento do RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (Sexta Turma, DJe 25/04/2022), esta Corte fixou parâmetros mínimos para a legitimidade da busca pessoal ou veicular sem prévia autorização judicial, exigindo a demonstração de fundada suspeita, compreendida como justa causa objetiva, baseada em elementos concretos, descritos com precisão, que indiquem a posse de drogas, armas ou objetos relacionados à prática delituosa, e evidenciem a urgência da diligência. 



    Ademais, estabeleceu-se a necessidade de referibilidade da medida, isto é, sua vinculação direta às hipóteses legais previstas no art. 244 do Código de Processo Penal, com o intuito de coibir abordagens genéricas, de cunho exploratório, com base em suspeição difusa ou em práticas policiais de caráter meramente preventivo. 



    Destacou-se, ainda, que denúncias anônimas, bem como intuições subjetivas ou percepções imprecisas do agente policial, desacompanhadas de descrição clara, concreta e objetiva da conduta, não atendem ao nível de exigência probatória requerido para a realização da busca. 



    Por fim, restou firmado que a descoberta posterior de objetos ilícitos (prova por acaso) não convalida a medida realizada fora dos parâmetros legais, sendo a prova considerada ilícita nos termos do art. 157 do CPP, com extensão às provas derivadas, nos termos do §1º do referido dispositivo. 



    De modo que a invocação genérica de que o local é “conhecido pelo comércio de entorpecentes” não se presta, por si só, a legitimar a realização de diligência invasiva, como a busca pessoal, sob pena de instaurar, na prática, zonas de exceção às garantias constitucionais, em descompasso com os precedentes desta Corte Superior. 



    Tal fórmula representa uma presunção genérica e abstrata, dissociada de elementos concretos individualizados que demonstrem fundada suspeita, sendo, portanto, insuficiente para justificar a medida, conforme jurisprudência consolidada. 



    Temos que no julgamento do HC 877.943/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, esta Corte asseverou que comportamentos sutis, tais como: (i) olhar ou desviar o olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar; (iv) alterar a direção ou o ritmo da caminhada, não caracterizam, isoladamente, fundado indício de ilicitude.



    (...)



    De modo que, no presente caso, não houve qualquer conduta objetiva que justificasse a suspeita. A revista se deu sem base concreta, tornando a busca ilegal. 



    Na espécie, conforme delineado no aresto recorrido, a busca pessoal do recorrente, ainda que supostamente tangenciada por atitude suspeita de transitar em local conhecido como ponto de drogas, decorreu de ilegítima abordagem realizadas por policais militares que, à época dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, conforme expressamente reconhecido no trecho do acórdão apelatório acima transcrito. 



    Tal delineamento macula o procedimento de busca pessoal e, por corolário, contamina o mosaico probatório decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz positivada na teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação literal e sistemática dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP. 



    Incide, portanto, a Súmula n. 568/STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de declarar a nulidade da busca pessoal e, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) para manter a condenação em voga, absolver o acusado Francisco Vieira Neto, na forma do art. 386, II, do Código de Processo Civil.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, declarou a licitude das provas e condenou o recorrido à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, em acórdão assim ementado (Doc. 261): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. RECONHECIDA A LICITUDE DA PROVA. 



    No caso concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu no local, à noite, e com uma mochila nas costas, o que chamou a atenção dos agentes, por terem conhecimento de que o local em que o acusado se encontrava era deflagrando pelo tráfico de drogas. 



    Em razão disso, os policiais procederam à abordagem do denunciado, encontrando na posse do acusado considerável quantidade de entorpecente. 



    Como se vê, a abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de "atitude suspeita genérica" do acusado, mas sim de possibilidade fundada, concreta, uma vez que o réu estava à noite, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com uma mochila nas costas, havendo consideráveis elementos indicando que estaria comercializando entorpecentes na região. 



    Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é válida a prova obtida nesse contexto. 



    MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO. 



    Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais militares foram enfáticos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas. 



    A simples negativa de autoria por parte da defesa não se mostra como elemento suficiente para impedir a sua responsabilização penal. Todos os elementos colhidos na fase de instrução demonstram haver provas suficientes acerca da prática delitiva, inviabilizando a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    Ademais, não há nenhum indício nos autos de que o policiais teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com o réu que os levassem a agir no sentido de prejudicá-lo. 



    Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e o acusado, o que não se verifica no presente caso. 



    ATOS DE MERCANCIA. DESNECESSIDADE. 



    Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não é necessário que se presencie atos de mercancia, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de trazer consigo ou transportar as drogas destinadas à comercialização é suficiente para configurar o tipo penal. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. 



    Todo o conjunto probatório indica que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio ilícito a terceiros, especialmente considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, o contexto em que se deu sua apreensão, bem como o fato de ter sido encontrada considerável quantia em dinheiro em posse do denunciado, uma balança de precisão e anotações atinentes ao tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 



    Eventual condição de ser o réu usuário de drogas, por si só, não impede a traficância, uma vez que é comum consumidores venderem drogas para sustentar o seu vício. 



    A simples escusa de ser mero usuário não é suficiente para possibilitar a desclassificação da conduta imputada ou colocar em dúvida a prova produzida durante a instrução. 



    DOSIMETRIA. PENA PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 



    Deixa-se de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que, conforme o disposto na Súmula 630 do STJ, o simples fato de o réu reconhecer ser usuário de drogas não enseja o reconhecimento da atenuante em questão, sendo imprescindível para a sua incidência que o acusado reconheça a traficância, o que não ocorreu no presente caso. 



    PENA DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. 



    Incide a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possui maus antecedentes, não havendo elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas. 



    Contudo, considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a natureza e quantidade de drogas apreendidas (90 porções de crack, pesando 15 gramas, 01 pedra de crack, pesando 31 gramas), a pena é reduzida em 1/2 (metade). 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DA DIREITOS. POSSIBILIDADE. 



    Tendo em vista que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais vigentes na data do pagamento, devido à natureza e à quantidade de entorpecentes que foram apreendidos em posse do réu.



     PENA DE MULTA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 



    Considerando a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, é reduzida a pena de multa em 1/2 (metade), ficando fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. 



    REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). 



    Conforme o entendimento estabelecido pelo E. STF no HC nº 185.913/DF, embora os réus não tenham direito subjetivo à sua propositura pelo Ministério Público, constitui direito subjetivo dos acusados a devida fundamentação e motivação quanto à negativa ao oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    No caso em questão, verifica-se que foi concedida a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, sendo fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Assim, aplicando-se a tese estabelecida pela Suprema Corte ao caso ora em apreço, com o trânsito em julgado para o Ministério Público, determino a suspensão no cumprimento da pena, devendo o processo ser remetido ao Juízo de Origem, para que o Ministério Público oficiante junto ao 1º Grau se manifeste, motivadamente, quanto à possibilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) ao réu, nos termos da tese firmada pelo Pretório Excelso no Habeas Corpus nº 185.913/DF. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”



    Conforme se extrai dos autos, a existência de fundadas razões para a busca pessoal restou devidamente justificada, pois os policiais militares, em patrulhamento de rotina em área sabidamente utilizada para o tráfico de entorpecentes, visualizaram o acusado no período noturno portando mochila volumosa, circunstância que, aliada ao conhecimento prévio dos agentes sobre a dinâmica criminosa do local, despertou fundada suspeita quanto à possível prática delitiva.



    Diante desse contexto objetivo, que ultrapassa a mera intuição subjetiva, a abordagem foi realizada nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas em poder do recorrido.



    A abordagem foi imediatamente seguida da apreensão de 90 porções de crack, pesando 15 gramas, 01 pedra de crack, pesando 31 gramas, 01 balança de precisão, 01 telefone celular, 01 folha de caderno com anotações do tráfico, R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em notas diversas, o que corrobora a legitimidade da intervenção policial e caracteriza situação de flagrância, conforme entendimento consolidado desta Corte. 



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade. 



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, como apontado pelo Tribunal de origem, “todo o conjunto probatório indica que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio ilícito a terceiros, especialmente considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, o contexto em que se deu sua apreensão, bem como o fato de ter sido encontrada considerável quantia em dinheiro em posse do denunciado, uma balança de precisão e anotações atinentes ao tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06”.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Recurso Especial nº 2206649 - RS), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5000597-88.2021.8.21.0032/RS), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente motivada por fundada suspeita.



    Publique-se.



    Bra